Tribunal: TJMT
Processo: 1081404-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081404-36.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLAUDIA POLICENA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. PRAZOS LEGAIS OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo, com condenação ao pagamento de valores a título de FGTS, férias e adicional de 1/3. O Estado requer a improcedência total dos pedidos. A parte autora apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as sucessivas contratações temporárias firmadas entre 2021 e 2024 configuram desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade contratual e direito ao FGTS; e (ii) definir se, mesmo na ausência de nulidade contratual, o autor faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da legislação estadual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para atendimento de necessidade excepcional de interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, deve observar os limites de duração fixados na legislação específica, sendo vedado o uso reiterado e desvirtuado dessa forma de vínculo.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com as alterações promovidas pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023, autoriza a contratação temporária de professores por até 30 meses, prorrogável até 48 meses, desde que mantida a justificativa excepcional.
5. O histórico contratual do autor (2021 a 2024) evidencia que os vínculos temporários celebrados não extrapolaram os limites legais cumulativos de duração e foram firmados com observância da legislação vigente à época de cada contratação, afastando a configuração de nulidade contratual e, por conseguinte, a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 quanto ao FGTS.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de que não é devido FGTS quando os contratos temporários se dão dentro dos parâmetros legais e com base em processo seletivo (NU 1005100-10.2023.8.11.0040).
7. No entanto, quanto ao pedido de férias e terço constitucional, a legislação estadual (LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56) assegura o direito aos professores temporários, sendo essa interpretação corroborada pelo TJMT no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), que reconheceu a aplicação integral do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias.
8. A tese do recorrente de que teria quitado os valores não se sustenta ante a ausência de documentação hábil nos autos que comprove o efetivo pagamento, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas.
9. Aplicada a prescrição quinquenal, restam prescritas as parcelas anteriores a 18/11/2019, considerando que a ação foi ajuizada em 18/11/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A celebração de contratos temporários com professores estaduais, desde que dentro dos limites legais estabelecidos pela LC/MT no 600/2017 e alterações posteriores, não configura desvirtuamento da contratação temporária nem enseja nulidade do vínculo. 2. A ausência de nulidade contratual afasta o direito ao recebimento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, nos termos da LC/MT no 50/1998 e do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4/TJMT). 4. A mera juntada de tela sistêmica sem documentação robusta não comprova o efetivo pagamento de verba salarial. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, art. 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081404-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIA POLICENA DE SOUZA - CPF: 001.681.131-39 (RECORRIDO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025